Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALTERAÇÃO. PLANO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos próprios, regulares e tempestivos.
2. Recursos interpostos por ambas as partes, autor e ré.
3. O autor requer a majoração dos danos morais fixados. A empresa ré postula a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteia seja rechaçada a repetição do indébito, bem como, excluída a condenação em danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Dos autos consta que o autor, ex-cliente da empresa ré, era usuário dos serviços denominado plano “Combo Multi”, e alega que, apesar de estar adimplente com o pagamento das faturas, foi submetido à suspensão arbitrária dos serviços de telefonia móvel em 06(seis) ocasiões, e que tais bloqueios impactaram a sua vida profissional e seu tempo útil, razão pela qual solicitou a portabilidade de sua linha para outra operadora. Acrescenta que foi surpreendido com a cobrança no total de R$ 1.576,95 (um mil, quinhentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), muito acima das mensalidades usualmente pagas.
6. Conforme determinado em sentença, a cobrança de R$ 122,96 (cento e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) é legítima, porquanto refere-se à cobrança proporcional da multa de fidelidade, expressamente anuída pelo autor ao contratar um novo plano de internet (ID 18107509, pag.01)
7. Em relação aos demais valores cobrados no importe de R$ 1.216.79 (um mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) e de R$ 349,75 (trezentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), em que pese a empresa ré alegar se tratar de valor concernente à excedentes de serviços, convém ressaltar que as ligações são ilimitadas no plano utilizado – Cliente Combi Multi (ID 18106869, pag.01).
8. Para a devolução em dobro, imprescindível a comprovação de três condições, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. In casu, infere-se que foram devidamente preenchidos os referidos requisitos, em razão do pagamento em débito automático da cobrança destituída de fundamento.(ID 18107510, pags.11 e 12 e 18107511, pags.10 e 11)
9. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não sói ocorrer no caso dos autos.
10. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
11. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
12. Sentença reformada para, tão somente, excluir da condenação, a indenização pelos danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. (art. 55, da Lei 099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).